Tribunal: TJMT
Processo: 1032242-75.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032242-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ITACIL GONCALVES GAMERO registrado(a) civilmente como ITACIL GONCALVES GAMERO - CPF: 134.150.938-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSE GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como JOSE GONCALVES SASTRE - CPF: 013.063.918-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES - CPF: 324.906.558-76 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO QUINTINO GONCALVES - CPF: 827.231.098-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NELY ANTONIA GONCALVES - CPF: 058.451.958-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA OLIVEIRA FRANCA - CPF: 041.630.861-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos por Ramiro Gonçalves Sastre e outros contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de reclamação constitucional, por sua inadequação como sucedâneo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao cabimento da reclamação constitucional e à sua relação com o agravo de instrumento interposto pelos embargantes, de modo a justificar a concessão de efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, assentando que a reclamação constitucional não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória passível de recurso próprio, tampouco houve usurpação de competência do Tribunal de Justiça.

A alegação de que foi interposto agravo de instrumento em outro processo não descaracteriza o uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal, nem demonstra omissão a ser suprida no julgado.

A discordância dos embargantes com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, sendo indevida a pretensão de efeitos infringentes pela via dos embargos declaratórios.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que os pontos suscitados nos embargos de declaração são considerados incluídos no acórdão, mesmo se rejeitados, sendo desnecessária menção expressa às teses jurídicas debatidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e sua utilização inadequada justifica o indeferimento da inicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria neles suscitada, conforme o art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAMIRO GONÇALVES SASTRE e Outros., contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 272638855) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo Interno, cuja ementa do acórdão restou assim exarada:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRETENSÃO AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I e IV, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de reclamação constitucional, sob o fundamento de que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria que poderia ter sido objeto de recurso próprio no processo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a reclamação constitucional pode ser utilizada como sucedâneo recursal e, em caso negativo, se o indeferimento da inicial pela decisão monocrática deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamação constitucional possui caráter excepcional, devendo ser utilizada apenas para garantir a autoridade das decisões do tribunal ou a competência constitucionalmente estabelecida, nos termos da Constituição e da legislação processual, não podendo ser usada como sucedâneo recursal.

O uso inadequado da reclamação para rediscutir matéria passível de apreciação por meio de recurso específico caracteriza erro no manejo da via processual, justificando o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

O agravo interno não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a decisão monocrática, sendo de rigor a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria passível de apreciação por recurso próprio.

O indeferimento da inicial de reclamação constitucional é cabível quando caracterizado o uso inadequado da via processual, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao caráter excepcional do instituto.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão padece de vício de omissão por não observar que:

- a Reclamação não teve o condão de substituir a interposição de um recurso hábil contra a decisão reclamada, visto que interpuseram o Agravo de Instrumento nº 1032933-89.2024.8.11.0000.

- a decisão
a quo
reclamada profere comando que vai na contramão ao entendimento exarado no referido acórdão, que engloba o decisum como um todo, incluindo a constatação de circunstâncias processuais e a validade da decisão que determinou o despejo.

- a decisão reclamada usurpou a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto, o embargante requer que o presente recurso de Embargos de Declaração seja recebido e acolhido, com efeitos infringentes, para suprir os vícios apontados

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em uma análise detida dos autos do processo, constata-se de maneira inequívoca a inexistência de quaisquer omissões ou contradições no que tange aos pontos levantados pela parte embargante em sua argumentação.

Tal conclusão deriva de uma revisão minuciosa de todos os elementos probatórios e das peças processuais apresentadas, não se identificando qualquer lacuna ou ponto dissonante que pudesse macular a decisão judicial proferida.

Desta forma, reafirma-se a clareza e a coerência do entendimento exarado, não havendo necessidade de qualquer complementação ou retificação em relação aos aspectos suscitados no recurso de embargos.

Fica evidente que a parte demonstrou compreensão da decisão tomada, mas expressa discordância com o desfecho do recurso que lhe é desfavorável, reiterando argumentos já analisados e superados.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025